Tribunal: TJDFT
Processo: 0752411-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752411-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA, DAVID CARDOSO VELEDA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0705827-80.2022.8.07.0010, proposta em face de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA e DAVID CARDOSO VELEDA DA COSTA, na qual indeferiu o pedido de consulta/inscrição da agravada (DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA) na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e determinou o arquivamento provisórios dos autos. Eis o teor da decisão agravada (ID 173658723 da origem): “Expeça-se alvará de levantamento de valores constritos judicialmente, conforme já determinado (Despacho ID 166860766). Quanto à petição ID 171873922, indefiro o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens da parte executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), em razão deste Juízo não possuir acesso ao referido sistema. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. Vencido "in albis" o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 3 (três) anos contados do término do prazo de suspensão (artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no Novo CPC). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020) Assim, dentro dessa sistemática, findas as expedições determinadas, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime (m)-se.” Os embargos de declaração foram rejeitados ao ID 177867214 – da origem. Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, aduz que o arquivamento é prematuro, pois ainda “não foi procedida a pesquisa de bens via sistema, CNIB, SREI, SERASAJUD, DOI e TEIMOSINHA e etc...” Defende que as pesquisas via CNIB e SNIPER viabilizam a localização de bens dos devedores, por isso, o deferimento, consubstancia o princípio da cooperação. Pugnam pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo a quo, para que seja retomada a execução em face dos agravados, seja reformada a decisão que determinou a suspensão/arquivamento e consequentemente prosseguimento do feito executivo.” Preparo devidamente recolhido (ID 54272234). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, visto que o tema demanda exame caso a caso, por outro lado, é certo que não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o arquivamento provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator